Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-11.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706461-11.2024.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO BATISTA RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O réu foi condenado a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa busca a absolvição do acusado, por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há atipicidade da conduta ou insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; (ii) examinar se deve ser aplicada a fração de 1/6 como critério de majoração da pena-base, na primeira fase da dosimetria; e (iii) aferir se é devida a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais, sendo suficiente para a condenação. 4. O laudo pericial comprova as lesões sofridas pela vítima, que foram causadas pelo réu ao desferir um soco em seu olho, corroborando sua narrativa. 5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando o temor da vítima, devidamente comprovado nos autos. 6. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tutela o bom funcionamento da Administração da Justiça, assegurando o cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas para resguardar vítimas de violência doméstica. 7. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pela demonstração de que o réu, ciente das restrições impostas, dirigiu-se à residência da vítima, revela-se presente o dolo necessário à configuração do delito. A intenção do réu ao descumprir a medida protetiva, ainda que sob a alegação de mero diálogo, não afasta a tipicidade da conduta, pois a norma visa garantir a segurança da vítima e impedir reaproximações não autorizadas pelo juízo. 8. Diante da prova dos autos, inexiste fundamento para absolvição ou reforma da condenação. 9. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. 10. A indenização mínima pelos danos morais fixada na sentença, além de ter sido requerida na inicial acusatória, atende aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, devendo ser mantida. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13; 147, caput; 61, II, f; 33, § 2o, c; 44; 69 e 77; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023; TJDFT, Acórdão 1934553, 07036396120248070005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1897799, 07045990720218070010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pela atipicidade da conduta, uma vez que a própria vítima, ciente das medidas protetivas, manteve contato, de forma mútua e consentida, com o acusado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima" (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021